Tribunal: TJBA
Processo: 0000835-83.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000835-83.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

*** E

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. VÍCIO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
INTERESSE PÚBLICO. INDISPONIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AFASTAMENTO DESCABIDO.
SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. QUITAÇÃO. PROVA IDÔNEA INEXISTENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - A transcrição ou a repetição das alegações da contestação e outras peças processuais no recurso não viola o princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A natureza indisponível do interesse público e a consequente mitigação dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública não desoneram o Município do ônus de instruir o processo com prova documental robusta da quitação das obrigações contraídas.

III - O servidor municipal tem direito à percepção do salário mensal e décimo terceiro salário, não se admitindo que eventuais dificuldades administrativas ou financeiras da municipalidade sirvam de óbice ao adimplemento da obrigação (art. 39, § 3º, CF).

IV – A juntada de fichas financeiras desacompanhadas de comprovante de lançamento em conta-corrente do servidor não demonstra a quitação da obrigação.

V – Proferida em conformidade com a legislação e jurisprudência, impõe-se a manutenção da sentença, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

VI - Aos consectários da condenação deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n.º 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000835-83.2016.8.05.0075
, da Comarca de Encruzilhada, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e
Apelada
LUCIANA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
e o fazem conforme razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA